Tribunal: STJ
Processo: 5005477-43.2022.4.03.6105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226421 - SP (2025/0110345-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GABRIELA PORTO DE ANGELI
ADVOGADOS
: ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN FILHO - SP157574
JONAS PEREIRA FANTON - SP273574
FERNANDA RIQUETO GAMBARELI SPINOLA - SP248124
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA PARA DECLARAR O DIREITO À
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O TEMA N. 1262
/STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ART. 1.021,
DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à restituição
/ressarcimento do indébito tributário referente aos cinco anos anteriores à
impetração mediante compensação administrativa a ser submetida posteriormente à
apreciação da Administração, revelando-se incabível a utilização da via do precatório,
sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao
.
mandamus
Precedentes.
II – Na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a compensação de créditos
tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do
indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG n. 1.262.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53191540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c66fc222-d997-4a77-8176-ea1e4ef0b1cb

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA53191540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/12/2025 17:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: c66fc222-d997-4a77-8176-ea1e4ef0b1cb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226421 - SP (2025/0110345-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GABRIELA PORTO DE ANGELI
ADVOGADOS
: ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN FILHO - SP157574

JONAS PEREIRA FANTON - SP273574

FERNANDA RIQUETO GAMBARELI SPINOLA - SP248124
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA PARA DECLARAR O DIREITO À
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O TEMA N. 1262
/STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
ART. 1.021,
DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à restituição
/ressarcimento do indébito tributário referente aos cinco anos anteriores à
impetração mediante compensação administrativa a ser submetida posteriormente à
apreciação da Administração, revelando-se incabível a utilização da via do precatório,
sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao
.
mandamus
Precedentes.
II – Na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, a compensação de créditos
tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do
indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG n. 1.262.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
contra a decisão de fls. 836/844e que, em juízo de retratação, reconsiderou o não
provimento do Recurso Especial de H DO B T L e lhe deu parcial provimento apenas

para declarar que a via do mandado de segurança é adequada para pleitear a restituição
/ressarcimento do indébito tributário, referente aos cinco anos anteriores à impetração,
mediante compensação administrativa, e determinar o retorno dos autos à origem, a fim
de que a Corte local reexamine a pretensão à luz das circunstâncias do caso concreto.
Sustenta o Agravante, em síntese, que monocrática incorreu em contradição
e erro de premissa ao permitir a compensação administrativa do indébito tributário
Documento eletrônico VDA52292915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: df10462c-05f0-4a48-9030-429c255da083

reconhecido judicialmente, contrariando o entendimento vinculante do Supremo Tribunal
Federal no Tema 1262 da Repercussão Geral.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 866/878e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da utilização do mandado de segurança para
declaração do direito à restituição/ressarcimento do indébito tributário relativo aos cinco
anos anteriores à impetração.
Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual o mandado de
segurança não é a via adequada para se postular a repetição do indébito por meio de
precatório, requisição de pequeno valor ou por restituição administrativa em espécie,
servindo, contudo, para se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário,
referente aos últimos cinco anos anteriores à impetração, mediante compensação, a ser
aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do
mandado de segurança como ação de cobrança.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
INDÉBITO.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA
OU
VIA
PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO. LEI LOCAL AUTORIZATIVA. NECESSIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 1.420.691,
assentou que, "não se mostra admissível a restituição administrativa do
indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do
regime constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição
art. 100
Federal" (Tema 1262 do STF).
2. "O mandado de segurança não é via adequada para autorizar a restituição
do indébito tributário por meio do precatório, sob pena de conferir a vedada
natureza de ação de cobrança ao mandamus" (AgInt no REsp 1.949.812/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe de
).
5/10/2023.
3. "O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do
direito à compensação tributária" (Súmula 213 do STJ).
Entretanto, em razão da regra disposta no
do CTN, o magistrado
art. 170
somente poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se
houver lei específica do ente tributante autorizando o encontro de contas.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 2.099.319/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
25/4/2024.

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME DE PRECATÓRIO E/OU RPV.
[...]
Documento eletrônico VDA52292915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: df10462c-05f0-4a48-9030-429c255da083

III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a respeito da
impossibilidade de expedição de precatório e/ou RPV, em mandado de
segurança, para repetição dos valores devidos antes da impetração, em
respeito à Súmula n. 271 do STF, que assim dispõe:
"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria." Em hipóteses tais, o
mandado de segurança se revela adequado para declarar o direito à
compensação tributária, possibilitando que o contribuinte promova o encontro
de contas na seara administrativa. Nesse sentido:
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 2.034.977/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
14/8/2024,
23/8/2024;
REsp n. 2.133.241/ES,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Francisco
3/10/2024;
REsp n. 2.092.171/PE,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 831, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os valores devidos entre a data
da impetração e a implementação da ordem concessiva devem ser devolvidos
por meio do regime de precatórios, impedindo a repetição dos valores
administrativamente.
V - Reafirmando o seu posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o Tema n. 1.262, também sob a sistemática da repercussão geral,
tratou de vedar a restituição administrativa do indébito reconhecido na via
judicial, considerando indispensável a observância do regime constitucional
de precatórios, nos termos do
da CF.
art. 100
VI - O fato de não ser possível a expedição de precatório e/ou RPV, em
mandado de segurança, relativo a valores anteriores à impetração, não
autoriza o contribuinte a pleitear restituição administrativa (vedada pelo
Supremo Tribunal Federal), restando-lhe apenas a opção de compensação
tributária.
VII - Considerando que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo a
respeito da restituição administrativa e judicial está em consonância com a
jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive com posicionamento
firmado sob a sistemática de repercussão geral, o recurso especial não
merece conhecimento, devendo ser aplicada, ao caso, a Súmula n. 83 do STF.
[...]
X - Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
REsp n. 2.183.747/RJ,
TURMA, julgado em
DJEN de
- destaques meus.)
3/6/2025,
9/6/2025

Sobre a alegação do Agravante de que tal posicionamento contraria
entendimento vinculante do STF, anoto que "[...] o Supremo Tribunal Federal já decidiu
que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde
com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG no 1.262.
" (ARE 1540207 AgR, Rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA, j. 25/4/2025.
No mesmo sentido:

DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. TEMAS
DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.262. LEGITIMIDADE DA
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NO
CASO
DOS
AUTOS.
INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. OFENSA REFLEXA.
SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA52292915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: df10462c-05f0-4a48-9030-429c255da083

I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso
extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado
de segurança.
2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência
de ofensa direta ao
da Constituição, sob o argumento de que a Corte
art. 100
não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo
ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na
sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em
discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado
de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a
compensação tributária.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre
restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão
geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma.
5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a
legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação
infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de
apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência
de ofensa direta à Constituição Federal.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
(STF, ARE 1534650 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma,
julgado em
DJe
)
07/04/2025,
06/05/2025.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
Apesar do improvimento do Agravo Interno, não restou configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA52292915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/11/2025 16:53:11
Código de Controle do Documento: df10462c-05f0-4a48-9030-429c255da083

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.421 / SP
Número Registro: 2025/0110345-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50054774320224036105
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIELA PORTO DE ANGELI
ADVOGADOS
: ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN FILHO - SP157574
JONAS PEREIRA FANTON - SP273574
FERNANDA RIQUETO GAMBARELI SPINOLA - SP248124
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPF/IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIELA PORTO DE ANGELI
ADVOGADOS : ANDRÉ NICOLAU HEINEMANN FILHO - SP157574
JONAS PEREIRA FANTON - SP273574
FERNANDA RIQUETO GAMBARELI SPINOLA - SP248124
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA53163827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 2867b41a-501d-47d4-93b3-384df8658c76

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
15/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53163827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: 2867b41a-501d-47d4-93b3-384df8658c76